Tribunal: TJSP
Processo: 2196453-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização. Pedido de produção de provas. Matéria que não consta do rol do art. 1.015. Ausência de prova de urgência. Preliminar de ilegitimidade da parte se confunde com o mérito. Necessidade de análise conjunta, após instrução probatória. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e no conhecido improvido.